Tribunal: TJSP
Processo: 1005529-25.2020.8.26.0408
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Schmitt Corrêa
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c repetição de indébito e indenização. Sentença de parcial procedência. Insurgência da ré. Não conhecimento. Intimação da apelante para recolhimento do preparo recursal ou para que comprovasse a alegada hipossuficiência. Decurso do prazo "in albis". Deserção decretada. Sentença de parcial procedência mantida. Majoração dos honorários

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c repetição de indébito e indenização. Sentença de parcial procedência. Insurgência da ré. Não conhecimento. Intimação da apelante para recolhimento do preparo recursal ou para que comprovasse a alegada hipossuficiência. Decurso do prazo "in albis". Deserção decretada. Sentença de parcial procedência mantida. Majoração dos honorários advocatícios para 12% do valor da condenação. Recurso não conhecido.